Tribunal: TJPA
Processo: 0810742-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810742-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: DELSON FARIAS CHAVES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE OEIRAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, I e IV, DO CP – PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O artigo 580 do Código de Processo Penal, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

“Inviável a análise nesta Corte Superior, de pedido de extensão da ordem concedida em habeas corpus impetrado na origem, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida. Ademais, não tendo o referido pleito de extensão sido analisado naquela Corte, é inadmissível tal exame neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. (RHC n. 70.232/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 12/5/2017.)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Luiz Henrique dos Santos Oliveira, em favor do nacional DELSON FARIAS CHAVES, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 26/10/2021, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, I, IV, c/c 29, ambos do CPB, autos do processo crime nº 0000001-27.2011.8.14.0036, alegando ser extemporânea e desprovida de fundamentação idônea a decisão que decretou a custódia cautelar por falta de contemporaneidade dos fatos que ocorreram no ano de 2010.

Alega que o correu JORGE PUREZA DE ALBUQUERQUE se encontra em liberdade, benefício que deve ser estendido ao paciente, de acordo com o art. 580, do CPP.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que o paciente responda o processo crime em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 10640444 o e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 10711519, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 10757634.

Autos distribuídos à minha relatoria por determinação judicial, em razão do afastamento funcional por aposentadoria do relator originário

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DELSON FARIAS CHAVES, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, I, IV, c/c 29, ambos do CPB, sustentando as teses de ser extemporâneo e desprovido de fundamentação idônea a decisão que decretou a custódia cautelar por falta de contemporaneidade dos fatos que ocorreram no ano de 2010.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de JORGE PUREZA DE ALBUQUERQUE, teria efetuado disparo com arma de fogo que atingiu SEBASTIÃO LOBATO DE OLIVEIRA, que servia de guia em operação policial deflagrada para prender o paciente, fato ocorrido no dia 09/06/2010

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão de pronúncia, Id 10491238, e apresenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Quanto à prisão preventiva, evidenciada está a imprescindibilidade da segregação para o bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado, bem demonstrada pelo modus operandi empregado, assim como pelo fato de o réu já ter sido beneficiado com liberdade provisória neste processo e ter voltado a delinquir. Vale dizer, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para conter as investidas criminosas do acusado. Logo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO (que atualmente já se encontra custodiado em razão de outros processos criminais). Assim, nessa toada, vai mantida a custódia cautelar até a realização do Júri”. <sic>

Data venia
, resta evidente que a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada em elementos idôneos e em motivos contemporâneos que justificam a decretação, fazendo constar, além da gravidade dos fatos, a conduta delitiva do paciente, que respondendo em liberdade teria praticado novo delito, motivo que justiça a custódia cautelar e afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela quantidade e natureza da droga apreendida -70,01g de cocaína -, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em 57 porções individuais, prontas para venda - bem como à apreensão de arma de fogo, munições e material utilizado na embalagem de entorpecente, além da participação de adolescente na empreitada criminosa, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva também se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa, uma vez que o agravante possui condenação em primeira instância também pelo crime de tráfico de drogas.

3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.758/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”.

Concernente ao pedido de extensão de benefício aos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao correu JORGE PUREZA DE ALBUQUERQUE, inviável sua análise por ausência de ato do juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância:

“Inviável a análise nesta Corte Superior, de pedido de extensão da ordem concedida em habeas corpus impetrado na origem, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida. Ademais, não tendo o referido pleito de extensão sido analisado naquela Corte, é inadmissível tal exame neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. (RHC n. 70.232/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 12/5/2017.)”.

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, muito embora o evento criminoso tenha ocorrido no dia 10/06/2010, com a prisão cautelar decretada em 24/02/2021, deve ser observado que a contemporaneidade não se funda em relação a datas e sim aos motivos que se pretende alcançar:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto

Belém, 18/12/2022